Tribunal: TJMT
Processo: 1019906-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1019906-12.2019.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Energisa S/A.
Recorrida: Elaine Cristina Caldas de Oliveira.
Data do Julgamento: 03/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - REJEITADA - COBRANÇAS DE VALORES SUPERIORES À MÉDIA MENSAL - COBRANÇAS INDEVIDAS - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS DÉBITOS - INEXISTÊNCIA DE CORTE DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS OU DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Registro que não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.
2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar as cobranças, deve os valores das faturas serem adequados à média apurada nos doze meses anteriores.
3. A autora, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, não teve os serviços suspensos, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019906-12.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 969.757.761-72 (RECORRENTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - REJEITADA - COBRANÇAS DE VALORES SUPERIORES À MÉDIA MENSAL - COBRANÇAS INDEVIDAS - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS DÉBITOS -

INEXISTÊNCIA DE CORTE DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS OU
DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO
- MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Registro que não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar as cobranças, deve os valores das faturas serem adequados à média apurada nos doze meses anteriores.

3.

A autora, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, não teve os serviços suspensos, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020